Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-91.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004378-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (AGRAVANTE), ELIZANDRO LUIZ FERRARI - CPF: 775.117.431-53 (AGRAVANTE), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, natureza cooperativa do crédito e inexistência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito oriundo de cédula de crédito bancário emitida por cooperativa de crédito em favor de cooperado possui natureza de ato cooperativo e se submete aos efeitos da recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se a novação prevista no plano de recuperação judicial alcança os coobrigados; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à probabilidade do direito e à garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de crédito por cooperativa de crédito a seu associado configura ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, por integrar os objetivos sociais da cooperativa.

O art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005 exclui os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, afastando a submissão do crédito discutido ao concurso de credores.

A jurisprudência do STJ reconhece que cédulas de crédito bancário emitidas por cooperativas em favor de cooperados mantêm natureza de ato cooperativo, não se sujeitando à recuperação judicial.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados, conforme art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e Tema 885 do STJ.

A cláusula de supressão de garantias e liberação de coobrigados prevista em plano de recuperação judicial somente produz efeitos em relação aos credores que anuíram expressamente, inexistindo prova de concordância da exequente.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, incluindo a garantia do juízo e a demonstração da probabilidade do direito.

A ausência de probabilidade do direito, aliada à inexistência de garantia do juízo, impede a concessão da tutela suspensiva, não sendo suficiente a alegação genérica de hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. O crédito decorrente de cédula de crédito bancário concedida por cooperativa de crédito a seu associado configura ato cooperativo e não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 2. A recuperação judicial do devedor principal não suspende nem impede a execução contra coobrigados, salvo anuência expressa do credor quanto à liberação das garantias. 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, não sendo dispensável a demonstração da probabilidade do direito e da garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §13, 49, §1º; Lei nº 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 2.201.022/MT, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025
.

AREsp
n. 2.972.502/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025
.

TJMT
1000151-53.2019.8.11.9005, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 03/07/2019
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004378-91.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Brasnorte que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado nos Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que
foi proposta execução de título extrajudicial no valor de R$881.043,85, decorrente de Cédula de Crédito Bancário nº C102307543
e que
a empresa devedora principal
encontra-se
em recuperação judicial, motivo pelo qual o crédito deve ser considerado concursal e sujeito aos efeitos do plano
.

Aduzem que opuseram embargos à execução, sustentando a inexigibilidade do crédito, com pedido de suspensão do feito executivo, e que demonstraram os requisitos da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano, especialmente diante do risco ao processo
recuperacional
.

Relatam que
o juízo de origem indeferiu o efeito suspensivo sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, entendendo que o crédito decorreria de ato cooperativo, não sujeito à recuperação judicial, bem como que a novação não se estenderia aos coobrigados sem anuência do credor.

Argumentam que
o crédito em discussão não possui natureza de ato cooperativo, mas sim de operação típica de mercado financeiro, razão pela qual deve se submeter à recuperação judicial
e que
a Cédula de Crédito Bancário representa operação de crédito comum, não abrangida pela exceção do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005
.

Mencionam que
cooperativas de crédito se equiparam a instituições financeiras, submetendo-se à lógica de mercado e à legislação do sistema financeiro (LC 130/2009)
.

Citam que
a jurisprudência reconhece que operações com características de mercado afastam a natureza de ato cooperativo e tornam o crédito concursal
.

Informam que
o crédito foi constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, enquadrando-se no art. 49 da Lei 11.101/05
.

Apontam que
o plano de recuperação judicial homologado prevê novação da dívida e liberação de garantias e coobrigados, impedindo o prosseguimento da execução
e que
a exigência de garantia do juízo deve ser relativizada diante da hipossuficiência financeira da empresa em recuperação
.

Acrescentam que
estão presentes os requisitos do art. 919, §1º do CPC para concessão do efeito suspensivo
e que
a decisão agravada deixou de analisar adequadamente a questão da garantia do juízo, o que compromete a prestação jurisdicional.

Afirmam que
há risco de dano grave, pois o prosseguimento da execução pode comprometer o soerguimento da empresa e o cumprimento do plano de recuperação
e que
a não concessão do efeito suspensivo viola o acesso à justiça e o devido processo legal, especialmente diante da impossibilidade de garantir o juízo
.

Por fim, pedem
o reconhecimento de que o crédito é concursal e sujeito à recuperação judicial
e que
a consequente suspensão da execução também em face dos coobrigados, em razão da novação prevista no plano de recuperação
. S
ubsidiariamente, o afastamento da exigência de garantia do juízo diante da situação financeira.

A agravada apresentou
contraminuta no Id
350677384 sustentando a manutenção da decisão, argumentando que o crédito em questão decorre de ato cooperativo e, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Defende que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente a garantia do juízo, e que os credores conservam seus direitos contra os coobrigados.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou
no Id
352021365

pelo
não
provimento do
Re
curso, entendendo que a Cédula de Crédito Bancário se enquadra na exceção legal prevista na Lei 11.101/2005, revestindo-se de proteção aos efeitos da recuperação judicial por ser considerada ato cooperativo realizado entre a cooperativa e seu associado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo
de
Instrumento interposto por
Edelo
Marcelo Ferrari,
Elizandro
Luiz Ferrari e FBM Comércio de Materiais de Construção Ltda - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001331-37.2025.8.11.0100, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Os
E
mbargos à
E
xecução foram opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi
Univales
MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001072-42.2025.8.11.0100, na qual se busca o recebimento da quantia de R$881.043,85, referente à Cédula de Crédito Bancário nº C102307543.

Os agravantes sustentam que o crédito executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que foi constituído antes da propositura daquela ação.

O
juízo de origem
indeferiu o pedido de efeito suspensivo fundamentando sua decisão
nos seguintes termos:

“(...)

Cinge-se a controvérsia deste momento processual à análise dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo é medida excepcional e condicionada ao preenchimento cumulativo de
três requisitos
: o requerimento da parte, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, e a presença dos fundamentos que autorizariam a concessão de tutela provisória, quais
sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, muito embora a parte embargante sustente a sujeição do crédito à recuperação judicial,
não vislumbro
, em
cognição sumária
,
a probabilidade do direito alegado
.

Isso porque os atos cooperativos, decorrentes da relação entre a cooperativa e o cooperado, possuem natureza jurídica distinta dos atos de mercado em geral.

A relação entre cooperativa e cooperado não é abarcada pela recuperação judicial da mesma forma que os créditos comuns, dada a natureza do ato cooperativo e o regime legal específico das sociedades cooperativas, que visa a proteção do fundo mutualístico.

(...)

Ademais, no que tange à tese de que a cláusula de novação do Plano de Recuperação Judicial aproveita aos coobrigados, o entendimento consolidado no
Tema 885
do STJ e reafirmado no recente
REsp 1.794.209/SP
é claro ao estabelecer que
a recuperação do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra avalistas
. A
supressão de garantias

ou

a liberação de coobrigados
prevista no plano
só possui eficácia
em relação aos
credores que manifestaram concordância expressa com tal disposição
, não atingindo aqueles que votaram contrariamente, se abstiveram ou estiveram ausentes. No caso vertente, não há evidência de que a exequente tenha anuído com a renúncia de tais garantias, o que reforça a ausência de probabilidade do direito dos embargantes.

Portanto, ausente a probabilidade do direito quanto à submissão automática deste crédito aos efeitos da recuperação judicial ou à extensão da novação aos coobrigados de forma a suspender a execução neste
momento, fica prejudicada a análise dos demais requisitos, o que impõe o indeferimento da medida suspensiva.

Ante o exposto,
RECEBO
os presentes Embargos à Execução, sem a atribuição de efeito suspensivo, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil”.
(Id 218194254)

Nas razões recursais,
os agravantes alegam que o crédito não constitui ato cooperativo, conforme entendeu o juízo a quo, mas sim operação de mercado típica de instituição financeira, não se enquadrando na exceção prevista no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005. Sustentam que o Plano de Recuperação Judicial prevê cláusula de novação que libera garantias e garantidores, de modo que os avalistas também estão abrangidos pelos efeitos daquela medida. Aduzem ainda que comprovaram a hipossuficiência econômica e ausência de patrimônio disponível, o que justificaria a dispensa da garantia prévia em respeito ao princípio constitucional do acesso à justiça.

A controvérsia central reside na natureza jurídica do crédito objeto da execução e sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial da empresa FBM Comercio de Materiais de Construção Ltda - EPP.

A Lei nº 14.112/2020 introduziu significativa alteração na Lei nº 11.101/2005, acrescentando o §13 ao art. 6º, que estabelece expressamente:

“Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971”
.

O conceito de ato cooperativo encontra-se definido no art. 79 da Lei nº 5.764/1971:

“Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais”
.
O parágrafo único do mesmo dispositivo esclarece que

“
O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”
.

É importante observar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria. Recentemente, no julgamento do REsp nº 2.201.022/MT e do
AREsp
nº 2.972.502/GO, a Terceira Turma firmou posicionamento no sentido de que o ato de concessão de crédito realizado entre cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
COOPERATIVA DE CRÉDITO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3.
Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971.

4
. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6º da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Precedente da Terceira Turma do STJ: REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.

6. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

7. A Lei nº 14.112/2020 incide de imediato nos processos pendentes, com as ressalvas constantes dos incisos I a IV, do artigo 5º, § 1º, que somente são aplicáveis às recuperações judiciais ajuizadas após a sua vigência, como na hipótese dos autos.

8. Recurso especial não provido”.
(REsp n. 2.201.022/MT, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025, sem destaques no original)

“EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
COOPERATIVA DE CRÉDITO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. ART. 6º, § 13, DA LEI N. 11.101/2005. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa, a teor do art. 79, parágrafo único da Lei nº 5.764/1971.

2. A Lei n. 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

3.
Na hipótese dos autos, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento”.
(
AREsp
n. 2.972.502/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025, sem destaque no original)

Este entendimento encontra respaldo na interpretação sistemática da legislação aplicável às cooperativas de crédito e na natureza específica da relação cooperativa, que se distingue das relações comerciais ordinárias pela ausência de finalidade lucrativa e pela busca do benefício mútuo dos associados.

No presente caso, conforme documentado nos autos, o crédito em questão decorre de Cédula de Crédito Bancário emitida pela cooperativa de crédito em favor de seu associado. Embora os agravantes sustentem que se trata de operação de mercado, a jurisprudência mais recente do STJ, como demonstrado acima, considera que tais operações, quando realizadas entre cooperativa de crédito e seus associados, mantêm a natureza de ato cooperativo.

Com relação ao prosseguimento da execução quanto aos coobrigados, segundo o inciso II do art. 6º da Lei 11.101/2005

“A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência”.

O §1º do art. 49 da mesma legislação complementa ao dispor que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Portanto, em princípio, o processamento ou mesmo a aprovação do plano não extingue as Ações e Execuções contra os sócios e/ou coobrigados do devedor, à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 885 no sentido de que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

Embora o plano de recuperação judicial possa prever a supressão de garantias, tal disposição só produz eficácia em relação aos credores que manifestaram concordância expressa, não atingindo aqueles que votaram contrariamente, se abstiveram ou estiveram ausentes da assembleia. Conforme documentado nos autos, não há evidência de que a agravada tenha anuído com a renúncia de tais garantias.

Por fim, o
art. 919, §1º do Código de Processo Civil estabelece como requisito para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução que
"a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes"
. Trata-se de requisito objetivo que visa assegurar a efetividade da execução.

Embora os agravantes aleguem hipossuficiência econômica, a jurisprudência admite a dispensa excepcional da garantia apenas em situações de comprovada impossibilidade patrimonial, o que demandaria análise específica das condições econômicas dos executados, não sendo possível tal conclusão com base apenas nas alegações genéricas apresentadas.

Ademais, a alegação de hipossuficiência econômica, embora possa justificar a dispensa excepcional da garantia em situações específicas, não afasta a necessidade de demonstração da probabilidade do direito, que constitui requisito autônomo para concessão da tutela provisória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E PERDA DE OBJETO SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA – REJEIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1º, DO ART. 919 DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o conhecimento do agravo sem o preparo quando, dentre os pedidos formulados em sede recursal, constar o requerimento de Assistência Judiciária (art. 99, §7º do CPC).

O fato de o agravante ter arcado com as custas dos Embargos à Execução, não o impede de requerer o benefício da gratuidade em grau de recurso.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar provas que confirmem a precariedade econômica alegada.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art.
919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe”.
(N.U 1000151-53.2019.8.11.9005, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 03/07/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026